Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-89.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Associação. Descontos de mensalidade em benefício previdenciário sem autorização. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de parcial procedência. APELO DA PARTE RÉ. 1. Descontos em benefício previdenciário promovidos por associação, a título de contribuição mensal. Relação jurídica não demonstrada. Contratação por meio de telefone. Inobservância do dever de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Associação. Descontos de mensalidade em benefício previdenciário sem autorização. Ação declaratória cumulada com condenatória. Sentença de parcial procedência. APELO DA PARTE RÉ. 1. Descontos em benefício previdenciário promovidos por associação, a título de contribuição mensal. Relação jurídica não demonstrada. Contratação por meio de telefone. Inobservância do dever de informação adequada e clara sobre o serviço ofertado, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC. Aplicação do artigo 3o, III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 por analogia. Adesão por assinatura digital não comprovada. 2. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, do qual não se evidencia abalo psíquico ou social. Indenização afastada. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.